Tribunal: TJMT
Processo: 1008963-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1008963-02.2020.8.11.0000.
Parte Agravante (s): MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Parte Agravada (s): JEFERSON SILVA CORREA.
Vistos, etc.
Em detido exame dos autos, bem como dos registros processuais constantes da demanda principal (proc. n.o 1007027-13.2020.8.11.0041), nota-se que se encontra pendente de decisão judicial um pedido de desistência da ação judicial, fato que influencia em eventual perda do objeto deste Recurso de Agravo de Instrumento.
Por tais motivos, determino a solicitação urgente de informações do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual, acerca da apreciação do pleito de desistência da ação principal, formulada pela parte ora agravada e reclamante na lide principal.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator